Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – A redução, pelo MM. Juiz, de multa fixada em acordo celebrado entre as partes, por reputá-la extremamente onerosa ante o adimplemento considerável do débito, art. 413 do CC, não viola os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e do pacta sunt servanda.
II - No cumprimento de sentença em que a impugnação é parcialmente acolhida são devidos honorários de sucumbência em favor do devedor.
III - Agravo de instrumento desprovido.